Tribunal: TJSP
Processo: 2233301-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
res devem ser aguardadas a fim de evitar prejuízo injustificável ao executado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2233301-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou o resgate de R$10.011,75, referente à apólice no 603.077, de titularidade do executado, com posterior bloqueio dos valores e transferência da quantia a uma conta vinculada ao Banco do Brasil S/A via depósito judicial, sob pena de desobediência. Inconformismo. Apólice de Seguro. Até agosto de 2020 o

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou o resgate de R$10.011,75, referente à apólice no 603.077, de titularidade do executado, com posterior bloqueio dos valores e transferência da quantia a uma conta vinculada ao Banco do Brasil S/A via depósito judicial, sob pena de desobediência. Inconformismo. Apólice de Seguro. Até agosto de 2020 o executado havia realizado pagamento de 50a prestações a título de prêmio da apólice do seguro contratado. Restituição nesse momento seria de 45% dos valores pagos. Não há nos autos informação precisa acerca das consequências do cancelamento da apólice, e da quantia a ser eventualmente levantada pelo segurado, acaso pedisse nesse momento o cancelamento do seguro. Informações complementares devem ser aguardadas a fim de evitar prejuízo injustificável ao executado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.